Tribunal: TJDFT
Processo: 0029949-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ROSEMBERG DE ARAÚJO GOUVEIA JÚNIOR E OUTRA e por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRA, em face da r. sentença constante do ID 11031415. A ré TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, consoante a petição acostada aos autos sob o ID 13657287, noticiou o cumprimento voluntário da obrigação, mediante o depósito da quantia de R$ 22.596,77 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos). Os autores, por seu turno, alegaram que o valor depositado é inferior ao efetivamente devido (ID 14715654). Postularam, assim, o levantamento da importância depositada em Juízo e a intimação da ré para complementar o valor faltante Assim, determino a intimação da ré TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto às alegações vertidas pelos autores no ID 14715654. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora